Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735565-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GILMAR DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 67030599, inadmitiu o recurso especial interposto por GILMAR DOS SANTOS SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 70854237) devolveu os autos à origem para observância da sistemática dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 2.119.556/DF (Tema 1.274), oportunidade em que restou consolidada a seguinte tese: Tema Repetitivo 1.274: O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional. (REsp n. 2.119.556/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 20/2/2025). O acórdão recorrido, por seu turno, entendeu que (ID 65344524): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REQUERIMENTO DE VISITAS. GENITORA DO APENADO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. PORTARIA No 8/2016, DA VEP/DF. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. O direito, contudo, não é absoluto e irrestrito, podendo ser limitado pela administração penitenciária e pelo Juízo das Execuções, em situações excepcionais, tal qual na situação vertente, em que a genitora do apenado se encontra em cumprimento de pena. A concessão do pedido de visitação realizado por pessoa que está cumprindo pena encontra óbice no disposto no artigo 6o, da Portaria no 8/2016, da VEP/DF. Logo, nos termos da decisão emanada do STJ, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto noleading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019